Tribunal: CARF
Processo: 10435.001050/2004-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente considerado será aquele vigente no momento da apreciação, pelo CARF, do respectivo Recurso de Ofício. Recurso Ofício Não Conhecido

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.001050/2004-90
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.213 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii)
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está
sedimentado pela Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância". Portanto, o limite de alçada a ser definitivamente
considerado será aquele vigente no momento da apreciação, pelo CARF, do
respectivo Recurso de Ofício. Recurso Ofício Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.001050/2004-90
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Presidente da 6a Turma da
DRJ/RJOI em face do Acórdão 12-16.122, proferido em sessão de 20/07/07, o qual julgou
improcedente o lançamento efetuado decorrente de exclusão da empresa do Simples.
Em apertada síntese, houve o lançamento do IRPJ e reflexos, tendo em vista o
arbitramento do lucro pela falta de escrituração contábil.
Cronologicamente seguem os principais fatos:
- 24/03/04 – Termo de Início de Fiscalização, exigindo “no item 4, "Livros Caixa
ou Diário e Razão (Lucro Real ou Presumido)" e, no item 5, "Livro Registro de Apuração do
Lucro Real – Lalur;
- 04/08/04 – Intimação para apresentar em 48h o Livro Razão, Diário e Lalur
- 11/08/04 – Ato Declaratório de Exclusão, com efeitos a partir de 2000.
(publicado em 13/08/04).
- 25/08/04 – Auto de Infração – arbitramento do lucro, com fundamento no art.
530, I do RIR/99 (e-fl. 68), 12 dias depois da publicação do ADE:
O contribuinte não possui escrituração contábil, impossibilitando a apuração pelo Lucro
Real Trimestral.
Desta forma procedeu-se ao arbitramento de acordo com o art.13, da Lei n° 8.541/92,
c/c art. Io, da Lei n°9.430/96, para os anos de 2000 a dezembro de 2003.
A Autoridade Lançadora informa em seu Relatório Fiscal (e-fls. 67 e ss.) que
recebeu apenas os livros de apuração do ICMS, Livros de Registro de Saída e Caixa. Explica
que o contribuinte informou que não possui os Livros Diário e Razão e LALUR. Quanto aos
fatos, aduz:
É optante do SIMPLES na condição de MICROEMPRESA
Em dezembro de 1999 sua Receita Bruta foi de R$ 970.915,39, extrapolando o limite de
R$ 120.000,00, previsto no inciso I do art. 2o da Lei n° 9.317/96;
De acordo com o parágrafo 2o do art. 22 deste mesmo Diploma Legal a pessoa jurídica,
inscrita no SIMPLES na condição de microempresa, que ultrapassar, no ano-calendário
imediatamente anterior, o limite previsto no inciso I do seu art. 2o , estará excluída do
SIMPLES nessa condição, podendo, mediante alteração cadastral, inscrever-se na
condição de empresa de pequeno porte;
De acordo com o parágrafo 5o do art. 22, também da Lei n° 9.317/96, tendo sido
iniciado o procedimento de ofício, de que trata o parágrafo 4o, a falta de alteração
cadastral implicará a exclusão da pessoa jurídica do Simples.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

Assim sendo, através do Ato Declaratório Executivo de 11 de agosto de 2004, o
contribuinte foi excluído do Simples, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2000, fls.74 e
75.
De acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317/96, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. O contribuinte não possui
escrituração contábil, impossibilitando a apuração pelo Lucro Real Trimestral.
Desta forma procedeu-se ao arbitramento de acordo com o art.13, da Lei n° 8.541/92,
c/c art. 1o, da Lei n°9.430/96, para os anos de 2000 a dezembro de 2003.
LEVANTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - IRPJ, CSLL; PIS e COFINS
As receitas de vendas, bem como as devoluções de vendas, foram calculadas com base
nos valores das entradas e saídas escrituradas nos livros de apuração do ICMS , fls 61 a
64.
O levantamento da apuração Trimestral da IRPJ/CSLL, consta nas planilhas anexas fls.
10 a 16, e 51 a 57.
A base de cálculo do PIS foi levantada com base na Lei n° 9.718, de 27 de novembro de
1998. Este diploma legal, nos dispositivos transcritos a seguir, prevê que a contribuição
incide sobre o faturamento, que corresponde, para este fim, à totalidade das receitas da
pessoa jurídica:
A Decisão de piso restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Ocorrendo a exclusão de oficio do SIMPLES com efeitos retroativos, o contribuinte
dispõe de 30 (trinta) dias, contados da ciência da exclusão, para adequar sua
escrituração, apurar os tributos devidos, apresentar as declarações - DIPJ e
declarar/pagar os tributos. É inválido o auto de infração lavrado antes desse prazo.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA. Uma vez julgada a matéria contida no
lançamento principal, igual sorte colhem os autos de infração lavrados por decorrência
do mesmo fato que ensejou aquele.
Por bem reproduzir os fatos, valho-me do relatório da decisão recorrida:
Tem origem o presente processo no auto de infração de fls. 06/19, lavrado pela DRF
Caruaru - PE, contra M Ferreira Almeida Ltda, para exigir o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, relativo aos anos-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003, no valor
de R$ 93.064,54, acrescido da multa proporcional de 75%, prevista no artigo 44-I da Lei
no 9.430/96 e de juros de mora.
Deu causa ao lançamento, conforme Descrição dos Fatos de fls. 07/09 e Relatório Fiscal
de fls. 65/68, o arbitramento do lucro, tendo em vista que o autuado não possuía
escrituração contábil, o que impossibilitou a tributação pelo lucro real. A fiscalização
afirma, ainda, que:
- intimou o autuado a apresentar seus documentos e livros fiscais, com vistas a analisar
a correspondência entre os valores declarados e os valores apurados em sua
escrituração;
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

- o autuado informou não possuir os livros Diários, Razão e Lalur;
- recebeu apenas os livros de apuração do ICMS, registro de saídas e Caixa;
- O autuado era optante do SIMPLES e foi excluído pelo Ato Declaratório no 12, de
11.08.2004 (fls. 74/75), com efeitos a partir de 01.01.2000; e
- As receitas de vendas foram calculadas com base no livro de apuração de ICMS (fls.
61/64 e 81/355).
Em decorrência dos fatos apurados na autuação do IRPJ, foram lavrados os autos de
infração de fls. 20/59, para exigir o PIS no valor de R$ 41.916,00, a CSLL no valor de
R$ 70.559,09 e a Cofins no valor de R$ 193.459,30, também acrescidos da multa
proporcional de 75% e dos juros de mora.
Cientificado das autuações em 25.08.2004, (fls. 06/46), o autuado apresentou a
impugnação de fls. 361/375, alegando, em síntese, que:
Foi gerada uma exação exagerada, correspondente a R$ 977.758,99, que é suficiente
para extinguir definitivamente a empresa;
O Poder Público não pode desconsiderar que as microempresas e pequenas empresas
trazem estabilidade social, geram empregos, distribuem renda e giram a economia;
O arbitramento deu-se em face da exclusão da empresa do SIMPLES, mas não lhe foi
esclarecido o motivo da exclusão;
O ato declaratório é omisso quanto ao motivo da exclusão;
Se tomou ciência da exclusão em 17.08.2004, era humanamente impossível que 10 dias
depois fosse apresentada toda a escrituração contábil (Diário, Razão, balancetes etc),
com a apuração do lucro real dos anos de 2000 a 2003;
Em 09.08.2004, após única intimação, apresentou o livro caixa e informou que não
possuía escrituração contábil;
O termo de intimação concedeu reduzidíssimo prazo (2 dias) para atendimento, o que é
insuficiente para a medida extrema que é o arbitramento;
A fiscalização não concedeu mais prazo, porque queria mesmo era arbitrar e encerrar o
trabalho até agosto de 2004;
É extremamente problemático captar nas presunções elementos que propiciem
legitimidade ao evento fiscal de que tratam;
Será que a fiscalização desconhecia a possibilidade de o autuado apurar o resultado pelo
lucro presumido nos anos de 2000 a 2003?
Propor lançamento fiscal, em um único auto de infração, para tributos cujas regras de
incidência são dispares (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), torna a exação inconsistente;
A formalização de autos de infração em um único processo só se justifica quando a
prática de infração a um tributo implica também exigência de outros tributos e as
exigências baseiam-se nos mesmos elementos de prova;
Da forma como agiu a fiscalização, cerceou-se o direito de defesa do autuado;
A fiscalização deixou de abater, no próprio auto de infração, os valores recolhidos de
IRPJ e contribuições pela sistemática do SIMPLES (código 6106). Sobre tais valores
não cabe multa de ofício;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

Caso seus argumentos não sejam suficientes, requer a realização de diligência adicional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Cuida-se de recurso necessário em face da Decisão de primeira instância que
exonerou totalmente o crédito tributário constituído.
De plano, adianto que o presente Recurso de Ofício não deve ser conhecido,
porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a
seguir.
O recurso foi interposto (cf. Acórdão 12-16.122, e-fls. 387 e ss.) quando em vigor
a Portaria MF No 375, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2001, a qual determinava em seu art. 2o
que “O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer de ofício sempre que a
decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” (grifo
nosso)
A PORTARIA MF No 3, DE 03 DE JANEIRO DE 2008 revogou o normativo
supracitado, elevando o valor para R$ 1.000.000,00.
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, in verbis:
PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifo nosso)
Observa-se que a verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício,
ocorre em dois momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade,
para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Ainda que a referida Portaria tenha entrado em vigor após a interposição do
Recurso de Ofício, por ser norma processual que define o novo limite de alçada, deve ter
aplicação imediata aos casos ainda pendentes de julgamento na data de sua vigência, como o
presente.
É justamente este o raciocínio que está sedimentado na Súmula Carf no 103:
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância".
Do Valor do Crédito Tributário
Pelo exposto, atualmente é cabível a interposição de Recurso de Ofício sempre
que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00.
Extrairam-se do Demonstrativo do Crédito Consolidado do Processo (e- fl. 07) os
valores abaixo.
Crédito
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS
TOTAL
Tributo
93.065,54

70.559,09

41.916,00

193.459,30

398.999,93

Multa
69.798,34

52.919,24

31.436,81

145.094,26

299.248,65

162.863,88

123.478,33

73.352,81

338.553,56

698.248,58

Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge
o limite estabelecido pela legislação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda
do objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor
de alçada atualmente vigente.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.213 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.001050/2004-90

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital